Tribunal: STJ
Processo: 0327122-43.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2761705 - RJ (2024/0371324-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
LUIZ GUILHERME OLIVEIRA LEDES - DF054525
AGRAVADO
: IVAN BASTO CABRAL
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS MOREIRA MARQUES NETO - RJ101415
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO
DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. RECUSA
INDEVIDA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO. QUANTIA
FIXADA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. É abusiva a negativa pelo plano de saúde de fornecimento dos serviços
de assistência médica nas situações de urgência ou emergência,
caracterizando injusta recusa de cobertura que enseja indenização por
danos morais.
2. Para rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, a partir
da tese de que não houve recusa indevida de cobertura pelo plano de
saúde, seria necessário o revolvimento de fatos e de provas dos autos, o
que é inviável em virtude da incidência da Súmula no 7/STJ.
3. O caso concreto não comporta a excepcional revisão pelo Superior
Tribunal de Justiça do valor da indenização, arbitrado em R$ 10.000,00
(dez mil reais), pois não se revela exorbitante para reparar o dano moral
decorrente da recusa indevida de cobertura do tratamento médico (Súmula
no 7/STJ).
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:30
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: adf7a81d-a87f-4001-b681-061710fa9009

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2761705 - RJ (2024/0371324-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
LUIZ GUILHERME OLIVEIRA LEDES - DF054525
AGRAVADO
: IVAN BASTO CABRAL
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS MOREIRA MARQUES NETO - RJ101415
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO
DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. RECUSA
INDEVIDA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO. QUANTIA
FIXADA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. É abusiva a negativa pelo plano de saúde de fornecimento dos serviços
de assistência médica nas situações de urgência ou emergência,
caracterizando injusta recusa de cobertura que enseja indenização por
danos morais.
2. Para rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, a partir
da tese de que não houve recusa indevida de cobertura pelo plano de
saúde, seria necessário o revolvimento de fatos e de provas dos autos, o
que é inviável em virtude da incidência da Súmula no 7/STJ.
3. O caso concreto não comporta a excepcional revisão pelo Superior
Tribunal de Justiça do valor da indenização, arbitrado em R$ 10.000,00
(dez mil reais), pois não se revela exorbitante para reparar o dano moral
decorrente da recusa indevida de cobertura do tratamento médico (Súmula
no 7/STJ).
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
contra a decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial
devido à incidência da Súmula no 7/STJ (e-STJ fls. 744/746).
Nas presentes razões, a parte recorrente alega que não há qualquer óbice
sumular no presente caso.
Sustenta que "em razão da ausência de ato ilícito e da simples negativa não
surgir uma consequência automática de dano moral, o Recurso Especial deve ser
(e-STJ fl. 756).
conhecido e provido"
Pleiteia pela redução do valor fixado a título de danos morais.
Impugnação às e-STJ fls. 798/799.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA48206605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:37
Código de Controle do Documento: 0687a78a-cc43-40dd-b9ed-5563796e6867

Nas razões do recurso especial, a parte ora agravante sustentou que não
praticou nenhum ato ilícito a ensejar o pagamento de danos morais, considerando que
inexiste caracterização de quadro de urgência ou emergência no presente caso.
Entretanto, a Corte local concluiu que restou configurada a situação de
emergência que atrai a obrigatoriedade de cobertura do atendimento pelo plano de
saúde, sendo ilícita a negativa do procedimento, o que ocasionou dano moral a ser
indenizado.
Assim, verifica-se inviável o afastamento da aplicação do óbice da Súmula
no 7/STJ.
No caso, o tribunal de origem decidiu o seguinte:

"[...] frise-se, que a patologia que acomete o apelado tem
cobertura contratual, sendo o procedimento solicitado em caráter de
urgência, consoante se extrai do laudo médico de fs. 30, o que atrai a
incidência do disposto nos arts. 35-C, I e III, e art.35-F da Lei no 9.656/96,
compreendida a assistência à saúde como as ações necessárias à
prevenção da doença (e seus efeitos, portanto) e à recuperação, manutenção
e reabilitação da saúde da paciente:
[...]
Assim, verifica-se que o tratamento prescrito se mostrava
essencial e indispensável à recuperação da saúde do autor, ora apelado, e à
manutenção de sua vida, direitos estes fundamentais, corolários da
dignidade da pessoa humana.
Nessa linha de raciocínio, impositiva a condenação do réu à
obrigação de fazer consistente na autorização do procedimento a que
necessita ser submetida a parte autora, a fim de tratar a moléstia grave de
que é vítima.
A conduta abusiva do réu causou flagrante frustração da
expectativa do consumidor quanto à prestação do serviço de saúde
contratado, respaldando, por consequência, a condenação a sua reparação"
(e-STJ fls. 528/529).

Com efeito, a jurisprudência desta Corte entende ser abusiva a negativa
pelo plano de saúde de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações
de urgência ou emergência, caracterizando injusta recursa de cobertura que enseja
indenização por danos morais.
Assim, configurada a injusta recusa de cobertura, esta Corte Superior
reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais, pois tal fato
agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já
abalado e com a saúde debilitada.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM ANTIANGIOGÊNICO. NEGATIVA DE
COBERTURA.
RECUSA
INJUSTIFICADA.
DANO
MORAL.
RECONHECIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao
recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de
cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia
no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada.
3. Na hipótese, não há discussão acerca da interpretação equivocada do
contrato, sendo necessária, portanto, a condenação em danos morais.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no REsp 1.839.506/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, REPDJe
, DJe de
26/10/2020
12/11/2020
.)
3/11/2020
Documento eletrônico VDA48206605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:37
Código de Controle do Documento: 0687a78a-cc43-40dd-b9ed-5563796e6867

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO.
RECUSA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022, II,
DO CPC/2015. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. FORNECIMENTO DE
ÓRTESES E ACESSÓRIOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
LIMITAÇÃO OU RESTRIÇÃO A PROCEDIMENTOS. CLÁUSULA ABUSIVA.
DANOS MORAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido se
pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos
autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que não havia prova de
que o tratamento era experimental e que não se trata de fornecimento de
órtese e acessórios sem vínculo com o ato cirúrgico. Alterar esse
entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o
que é vedado em recurso especial.
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83
/STJ).
5. 'À luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como
abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a
própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos
procedimentos médicos, fisioterápicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo
de internação, número de sessões de fisioterapia, entre outros) prescritos
para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos
contratantes' (AgInt no REsp n. 1.349.647/RJ, Relator Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).
13/11/2018
23/11/2018
6. 'A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em
autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou
contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por
agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do
beneficiário. Caracterização de dano moral in re ipsa. Precedentes' (AgRg no
AREsp n. 527.140/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe
).
2/9/2014
16/9/2014
7. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 1.544.942/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/6/2020
26/6/2020

Ademais, tendo o tribunal de origem concluído que configurada a situação
de emergência do atendimento pleiteado, a modificação dos parâmetros adotados
implicaria reexame fático-probatório dos autos, procedimento inadmissível em recurso
especial.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. RESILIÇÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO AO USUÁRIO.
AUSÊNCIA. TRATAMENTO DE URGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA.
INDENIZAÇÃO.
DANO
MORAL.
CABIMENTO.
REVISÃO.
REEXAME.
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Tratam os autos da discussão acerca da responsabilidade da
administradora do plano de saúde coletivo empresarial pela resilição
unilateral do contrato sem prévia notificação ao segurado durante o
tratamento de urgência ou de emergência e o cabimento de indenização por
danos morais.
Documento eletrônico VDA48206605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:37
Código de Controle do Documento: 0687a78a-cc43-40dd-b9ed-5563796e6867

2. Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
3. A jurisprudência desta Corte Superior preleciona que é abusiva a rescisão
unilateral sem que a operadora do plano de saúde proceda à notificação
prévia do usuário.
4. O mero descumprimento contratual não enseja indenização por danos
morais. Na hipótese de recusa de cobertura pela operadora de saúde nos
casos de tratamento de urgência ou emergência, o entendimento desta Corte
é de que há configuração de danos morais indenizáveis.
5. Na caso, o acórdão estadual, amparado no acervo fático-probatório dos
autos, reconheceu o ato ilícito praticado pela operadora de saúde, apto a
ensejar o dever de indenizar, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no AgInt no AREsp 2.142.481/BA, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de 1o/3/2024.)
26/2/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC
/2015 NÃO CONFIGURADA. 2. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECUSA DE
INTERNAÇÃO DA AUTORA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. SÚMULAS 7 E 83
DESTA CORTE. 3. FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA
AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
REVISÃO
DAS
CONCLUSÕES
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que
o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as
questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo
da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de
prestação jurisdicional.
2. A Corte local consignou que 'o prazo de carência contratual não pode
frustrar o direito do beneficiado ao atendimento emergencial' (e-STJ, fl. 510).
2.1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, 'configura abusividade a
negativa de fornecimento de assistência médica em casos de urgência ou
emergência durante o período de carência, sendo injusta a recusa da
operadora' (AgInt no AREsp n. 2.589.825/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/9/2024
25/9/2024
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem quanto à
responsabilidade solidária do plano de saúde, em razão da recusa de
internação emergencial da autora, exige necessariamente novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal
Superior.
4. O valor estabelecido a título de danos morais não pode ser considerado
exorbitante (R$ 80.000,00 - oitenta mil reais), porquanto não supera 500
(quinhentos) salários mínimos, margem aceita pela atual jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça como razoável em casos análogos, relativos à
reparação dos danos morais decorrentes de morte do recém-nascido.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.697.927/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
5/11/2024

Por fim, o caso concreto não comporta a excepcional revisão pelo Superior
Tribunal de Justiça do valor da indenização, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil
reais), visto que não se revela exorbitante para reparar o dano moral decorrente da
recusa indevida de cobertura do tratamento médico, motivo pelo qual é inviável o
afastamento da aplicação do óbice da Súmula no 7/STJ.
Confiram-se:

Documento eletrônico VDA48206605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:37
Código de Controle do Documento: 0687a78a-cc43-40dd-b9ed-5563796e6867

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA. FUNDAMENTO NÃO
REBATIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido
suficientes, por si sós, para a manutenção do decidido acarreta a incidência
da Súmulas n. 283 e 284 do STF.
2. A recusa indevida de cobertura pela operadora de plano de saúde, nos
casos de urgência ou emergência, enseja reparação a título de dano moral,
em razão do agravamento ou aflição psicológica do beneficiário, ante a
situação vulnerável em que se encontra (AgInt no R Esp n. 2.025.038/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
,
4/9/2023
DJe de
).
8/9/2023
3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o
valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência
desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a
revisão. Agravo interno improvido."
(AgInt no AREsp 2.295.168/GO, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
15/8/2024

"CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE
PARTO. PRAZO DE CARÊNCIA. DIMINUIÇÃO POR AJUSTE ENTRE AS
PARTES. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NEGATIVA DE COBERTURA DE
ATENDIMENTO
DE
URGÊNCIA.
DANO
MORAL
CARACTERIZADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. QUANTUM PROPORCIONAL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório, concluiu que
há prova inequívoca nos autos apta a demonstrar que a recorrida foi
surpreendida com a impossibilidade de cobertura do parto, máxime porque
desrespeitado o previamente acordado com a operadora do plano de saúde,
no sentido de diminuir a carência contratual, para o referido procedimento,
de 300 para 180 dias. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
2. 'A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento
contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses
em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde
para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento
jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis'
(AgInt no R Esp 1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe de
).
3/3/2020
25/3/2020
3. No caso, mostra-se proporcional o quantum fixado pela instância
ordinária, a título de danos morais, correspondente a R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), não havendo que se falar em condenação exorbitante com relação à
extensão dos danos sofridos pela parte recorrida, que, às vésperas do
nascimento do seu filho, foi surpreendida com a ausência de cobertura dos
procedimentos ligados ao parto.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.431.066/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/5/2024
4/6/2024

Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes
de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:37
Código de Controle do Documento: 0687a78a-cc43-40dd-b9ed-5563796e6867

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.761.705 / RJ
Número Registro: 2024/0371324-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03271224320198190001 202202949459 202224507754 3271224320198190001
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS : EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
LUIZ GUILHERME OLIVEIRA LEDES - DF054525
AGRAVADO
: IVAN BASTO CABRAL
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS MOREIRA MARQUES NETO - RJ101415
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS : EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
LUIZ GUILHERME OLIVEIRA LEDES - DF054525
AGRAVADO
: IVAN BASTO CABRAL
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS MOREIRA MARQUES NETO - RJ101415
Documento eletrônico VDA49464145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:35:09
Código de Controle do Documento: 8c03122a-afff-42f5-8986-0265d882f4d5

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:35:09
Código de Controle do Documento: 8c03122a-afff-42f5-8986-0265d882f4d5